Tribunal: TJSP
Processo: 1026213-75.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Celebração de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. Afastamento da restituição dos valores pagos pela autora referentes às despesas de transferência do imóvel. Descabimento. Responsabilidade da compradora, ora ré, em pagar as despesas de transferência do imóvel. Autora que comprovou que realizou o pagamento das despesas referentes à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Celebração de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. Afastamento da restituição dos valores pagos pela autora referentes às despesas de transferência do imóvel. Descabimento. Responsabilidade da compradora, ora ré, em pagar as despesas de transferência do imóvel. Autora que comprovou que realizou o pagamento das despesas referentes à transferência do imóvel para o nome da ré.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.